Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-77.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-77.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-77.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCONTO EM CONTA DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que declarou a inexistência de contratação referente a pacotes de tarifas bancárias, determinaram a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O banco apelante buscou a reforma total da sentença, argumentando regularidade na contratação e ciência dos serviços pelo consumidor. O consumidor apelante, por sua vez, pleiteou a indenização por danos morais, majoração de honorários advocatícios e fixação de juros a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I) determinar se há comprovação de validade da contratação dos serviços bancários cobrados;
(II) definir se é cabível a reprodução do indébito em dobro ante a ausência de comprovação da contratação;
(III) avaliar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a anuência do consumidor na contratação de pacotes de serviços, configurando a inexistência do negócio jurídico e a ilegalidade dos descontos realizados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro é cabível independentemente da comprovação de má-fé, bastando a contrariedade à boa-fé objetivamente, como se verifica no caso.

A conduta do banco ao realizar descontos em benefício previdenciário sem respaldo contratual gera abalo à dignidade do consumidor, idoso e de baixa renda, configurando dano moral nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica das partes e caráter dissuasório das previsões.

Os juros de mora sobre os danos morais devem ser contados a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e sobre os danos materiais, desde o desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco Seguros SA

Dado parcial provimento ao recurso interposto por
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contratação válida de serviços bancários por parte do fornecedor caracteriza a inexistência de débito e a ilegalidade de descontos realizados sobre proventos do consumidor.

A repetição do débito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a conduta calorosa à boa-fé objetiva.

A realização de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa e de baixa renda configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, parágrafo único, e 14; Código Civil, arts. 186, 876, 884 e 927; PCC, art. 85, § 2º; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência releva

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-77.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostas por
BANCO BRADESCO S/A e MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos de AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em face BANCO BRADESCO S/A.

Consta da inicial da ação que o autor, que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco demandado, observou descontos referentes a SERVIÇOS/OPERAÇÕES que não contratou, a saber: CESTA FÁCIL ECONOMICA, PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I, TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE, ENC DESCOB CC, ENC EXC LIMITE e outras denominações; que os descontos irregulares totalizam a quantia de R$ 1.451,26 (mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos); que jamais anuiu com a contratação de tal serviço, de modo que requer a procedência da ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demanda, esta apresentou contestação de forma intempestiva, sendo declarada a revelia da instituição bancária (id 14044790).

Sentença proferida (id 14044797) aos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao pacote de serviços CESTA FÁCIL ECONOMICA e PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I; b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento EM DOBRO dos valores descontados referente ao pacote de CESTA FÁCIL ECONOMICA e PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I na conta corrente do consumidor no período de fevereiro/15 a novembro/19, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo (súmula 54 – STJ) e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (súmula 43 - STJ);

c) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida e,

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação.”

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (id 14044811), onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 14044801), onde requer a reforma parcial da sentença, no sentido de condenar o requerido à indenização pelo danos morais sofridos, no montante mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais); que os juros moratórios dos danos materiais se iniciem a partir da data do evento danoso; que o termo inicial da correção e da aplicação dos juros moratórios, referentes aos DANOS MORAIS a serem arbitrados por esta Corte, se iniciem e comecem a fluir, conforme determinação expressa nas súmulas de nº 362 e 54 do STJ. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-77.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADA: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA ALMEIDA BATISTUTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de desconto relativo a pacotes de tarifas/serviços bancários que o autor nega ter celebrado, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

A sentença julgou parcialmente procedente a lide, para declarar a inexistência da contratação referente ao pacote de CESTA FÁCIL ECONOMICA e PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I, determinando a devolução do valor indevidamente descontado em dobro. No mais, indeferiu o pedido de danos morais.

A apelação da instituição bancária questiona a condenação, requerendo a total reforma da sentença, sob o fundamento da regularidade da contratação, e que o autor tinha total ciência dos serviços disponibilizados e cobrados pelo banco.

O autor, por sua vez, pede a reforma parcial da sentença, a condenação em danos morais, majoração dos honorários advocatícios, e fixação dos juros dos danos materiais e morais a partir do evento danoso..

Os recursos serão analisados em conjunto.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, apresentou contestação, que, mesmo sendo apresentada de forma intempestiva, - sendo declarada a revelia do requerido -, veio desacompanhada de qualquer comprovação da validade da contratação, ou qualquer indicativo da anuência do autor na contratação dos pacotes de serviço constantes da sentença, que foram declarados inexistentes. Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referidos serviços.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

De acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou pacificada a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

No que concerne quantum indenizatório, temos que a reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, fixo danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ) mantendo-se a condenação em honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que obedecidos os critérios do art. 85, §2º do CPC.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS, PARA:

1) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A;

2) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
, PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024